Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016451-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SADI CARLOS DEBORTOLI - CPF: 183.425.409-44 (EMBARGADO), NAYARA GRINGS FICAGNA - CPF: 007.749.399-07 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), Sadi Carlos Debortoli (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MONICA LOPES DE MENDONCA - CPF: 111.203.457-90 (ADVOGADO), LOHANA DOS SANTOS NUNES - CPF: 171.212.767-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. AVALIAÇÃO DE PROVA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
VÍCIO SANADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional no 1014899-95.2024.8.11.0055. A decisão recorrida determinou a suspensão de descontos relacionados a contrato de cartão de crédito consignado (no 17636054) sobre o benefício previdenciário do autor e proibiu qualquer cobrança pelo banco, fixando multa diária em caso de descumprimento. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à necessidade de expedição de ofício ao INSS e à existência de vídeo que comprovaria a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de expedição de ofício ao INSS para viabilizar a suspensão dos descontos; (
ii
) determinar se houve omissão quanto à análise de vídeo apresentado pelo embargante como prova da regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à necessidade de expedição de ofício ao INSS existe parcialmente, pois, embora a decisão tenha reconhecido a ausência de ingerência direta do banco sobre a folha de pagamento e imposto o dever de diligência junto ao órgão pagador, não determinou expressamente a expedição de ofício ao INSS, o que justifica a complementação do julgado.

A suposta omissão relativa à análise de vídeo apresentado pelo embargante não se verifica, pois o acórdão embargado adotou fundamentação própria da cognição sumária, reconhecendo ser inviável a análise aprofundada de provas nesta fase, e esclareceu que a valoração do vídeo será realizada oportunamente após instrução processual.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame da matéria decidida nem para rediscussão de provas, devendo limitar-se ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de ingerência direta do banco sobre a folha de pagamento do beneficiário não afasta seu dever de diligenciar junto ao INSS para cumprimento de decisão judicial que determina suspensão de descontos.

A omissão quanto à necessidade de expedição de ofício ao INSS deve ser sanada, com determinação expressa nesse sentido.

A análise de provas documentais ou audiovisuais, como vídeo de contratação, deve ocorrer após regular instrução probatória, sendo incabível sua valoração em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1016451-32.2025.8.11.0000

BANCO BMG S/A
X
SADI CARLOS DEBORTOLI

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO BMG S/A
,
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 4a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1016451-32.2025.8.11.0000, mantendo integralmente a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Revisional no 1014899-95.2024.8.11.0055
, ajuizada por
SADI CARLOS DEBORTOLI
,
para determinar a suspensão das cobranças do débito denominado "Desconto de cartão consignado RCC", referente ao contrato no 17636054, bem como para que a instituição financeira se abstivesse de promover qualquer ato direto ou indireto de cobrança contra o autor, fixando multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omiss
o
, pedindo por sua reforma substancial.

A
lega que o acórdão padece de omissão quanto
a
necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para efetivação da suspensão dos descontos, tendo em vista que o Banco não possui ingerência direta sobre a folha de pagamento do autor, necessitando da interveniência do INSS para cumprimento da obrigação imposta
.

Sustenta a ausência de manifestação do Juízo quanto à
existência de vídeo que comprovaria a regular contratação do produto financeiro pelo embargado, com pleno conhecimento das características do cartão de crédito consignado, o que afastaria a probabilidade do direito invocado pelo autor para concessão da tutela de urgência.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do acórdão embargado.

Intimado, permaneceu o embargado silente (certidão de id 303211851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1016451-32.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do embargado relativos a contrato de cartão de crédito consignado
, nos autos
da Ação Revisional no 1014899-95.2024.8.11.0055

O embargante aponta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto à necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador (INSS) para efetivação da suspensão dos descontos e quanto à existência de prova (vídeo) que demonstraria a regularidade da contratação.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador do autor, no caso o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para viabilizar o cumprimento da obrigação de suspender os descontos no benefício previdenciário do embargado, argumentando não possuir ingerência direta sobre a folha de pagamento deste.

Analisando detidamente o acórdão embargado, constato que, de fato, não houve manifestação específica sobre a necessidade de expedição de ofício ao INSS.

Contudo, a questão foi implicitamente abordada quando o acórdão, ao analisar a insurgência do embargante contra a multa cominatória, consignou que:

"A alegação de que o agravante não possui ingerência sobre a folha de pagamento do agravado, dependendo do órgão pagador (INSS) para a efetiva suspensão dos descontos, revela-se juridicamente relevante, uma vez que não se pode impor multa cominatória para obrigação materialmente impossível de ser cumprida diretamente pelo destinatário da ordem judicial.
[...]
Todavia, impende-se ressaltar que, se por um lado o agravante não pode suspender diretamente os descontos em folha de pagamento, por outro lado possui o dever de diligenciar junto ao órgão pagador, com a máxima celeridade, para que tal suspensão seja efetivada. Assim, a multa cominatória, a princípio, mostra-se cabível para assegurar que o agravante
adote as providências necessárias à concretização da suspensão determinada judicialmente."

Depreende-se, portanto, que o acórdão reconheceu expressamente a necessidade de intervenção do órgão pagador (INSS) para a efetiva suspensão dos descontos, tendo, contudo, entendido que tal circunstância não afasta a possibilidade de imposição de multa cominatória ao embargante, a quem compete diligenciar junto àquele órgão para cumprimento da decisão judicial.

Não obstante, para maior clareza e precisão do julgado, reconheço que o acórdão poderia ter sido mais explícito quanto à necessidade de expedição de ofício ao INSS para assegurar o efetivo cumprimento da tutela concedida, complementando, neste ponto, o acórdão para sanar a omissão apontada.

Assim, acolho parcialmente os embargos neste ponto, para integrar ao acórdão a determinação de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a ser encaminhado pelo juízo de origem, para que proceda à imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato no 17636054 no benefício previdenciário do embargado, mantida, contudo, a multa cominatória imposta ao embargante, caso este não comprove ter adotado, em tempo hábil, todas as providências que lhe competem para viabilizar o cumprimento da decisão.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a existência de vídeo anexado aos autos que, segundo sustenta, comprovaria inequivocamente a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pelo embargado, com pleno conhecimento das características do produto financeiro, o que afastaria a probabilidade do direito invocado para concessão da tutela de urgência.

No que concerne a esta alegação, verifico que o acórdão embargado efetivamente não fez menção específica ao vídeo mencionado pelo embargante.

Contudo,
esta
aparente omissão deve ser analisada no contexto da cognição sumária própria do julgamento da tutela de urgência e da fundamentação adotada pelo acórdão.

O acórdão embargado, ao analisar a presença do requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) para manutenção da tutela de urgência, expressamente consignou:

"No caso vertente, a análise da probabilidade do direito invocado pelo agravado perpassa necessariamente pelo exame da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e
da ciência inequívoca do consumidor quanto às características e consequências do negócio jurídico celebrado. [...] Ocorre que, em sede de cognição sumária, própria da análise de pedido de tutela de urgência, não se mostra possível realizar uma avaliação pormenorizada e exaustiva acerca da regularidade da contratação, sendo necessário preservar-se a situação que se afigura menos gravosa para as partes envolvidas até o desfecho da ação, após regular instrução probatória."

Depreende-se, portanto, que o acórdão adotou como razão de decidir a impossibilidade de, em sede de cognição sumária, realizar uma avaliação exaustiva acerca da regularidade da contratação, optando por uma solução de prudência que preservasse a situação menos gravosa para as partes até o julgamento definitivo da demanda.

Esta fundamentação, por sua própria natureza e alcance, abrange implicitamente todas as provas existentes nos autos, inclusive o vídeo mencionado pelo embargante, cuja análise aprofundada, juntamente com as demais provas, ficou postergada para momento processual adequado, após regular instrução probatória.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame da matéria decidida ou para nova valoração probatória, tendo como função específica apenas o aperfeiçoamento da decisão quando presente algum dos vícios previstos no ordenamento processual (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

No caso em análise, o acórdão adotou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau, dentro dos limites da cognição própria dessa fase processual, não havendo omissão a ser sanada quanto a este ponto.

Não obstante, para evitar qualquer dúvida quanto à extensão do julgado, esclareço que a menção genérica à necessidade de avaliação aprofundada da regularidade da contratação abrange também a análise do vídeo referido pelo embargante, cuja valoração definitiva dar-se-á em momento processual oportuno, após regular contraditório e instrução probatória.

Assim, rejeito os embargos neste ponto, por não vislumbrar a omissão apontada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração
, para sanar o vício apontado,
apenas para integrar ao acórdão embargado a determinação de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a ser encaminhado
pelo juízo de origem, para que proceda à imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato
objeto da discussão,
no benefício previdenciário do embargado, mantidas as demais disposições do acórdão, inclusive quanto à multa cominatória imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025